Tribunal: TCU
Processo: 021.678/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da celebração de operações de crédito com indícios de simulação para empresas supostamente fictícias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), em razão da celebração de operações de crédito com indícios de simulação para empresas supostamente fictícias, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. desconsiderar a personalidade jurídica das sociedades empresárias Cajuivan Indústria e Comércio de Castanhas Ltda., CT Tacógrafos Comércio e Serviços Ltda., Destilaria Santo Antonio Ltda., com vistas à responsabilização solidária de seus sócios-administradores; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Raoni Lima Ferreira, Jose Ivan Fernandes da Silva, Luis Fernando de Sousa Lino e Nelson Junqueira Arantes e das sociedades empresárias Cajuivan Indústria e Comércio de Castanhas Ltda., CT Tacógrafos Comércio e Serviços Ltda., Destilaria Santo Antonio Ltda.; 9.3. condenar os seguintes responsáveis ao pagamento solidário das quantias abaixo indicadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: 9.3.1. Cajuivan Indústria e Comércio de Castanhas Ltda. e Srs. Jose Ivan Fernandes da Silva e Raoni Lima Ferreira: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 14/1/2020 389.000,00 Débito 19/2/2020 3.750,36 Crédito 19/2/2020 0,58 Crédito 19/2/2020 76,55 Crédito 9/3/2020 1.482,04 Crédito 9/3/2020 0,78 Crédito 9/3/2020 28,00 Crédito 15/3/2020 130,00 Crédito 2/4/2020 1.175,37 Crédito 2/4/2020 0,59 Crédito 2/4/2020 23,45 Crédito 24/4/2020 1.540,28 Crédito 24/4/2020 0,38 Crédito 24/4/2020 30,79 Crédito 15/1/2021 657,88 Crédito 9.3.2. CT Tacógrafos Comércio e Serviços Ltda. e Srs. Luis Fernando de Sousa Lino e Raoni Lima Ferreira: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 16/8/2019 250.000,00 Débito 15/10/2019 1.514,13 Crédito 15/11/2019 328,29 Crédito 15/12/2019 622,91 Crédito 15/1/2020 2,28 Crédito 20/2/2020 5.132,30 Crédito 20/2/2020 10,86 Crédito 20/2/2020 197,20 Crédito 20/2/2020 4.519,64 Crédito 9.3.3. Destilaria Santo Antonio Ltda. e Srs. Nelson Junqueira Arantes e Raoni Lima Ferreira: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 23/4/2019 477.000,00 Débito 23/4/2019 934,75 Débito 23/4/2019 53.000,00 Débito 23/4/2019 934,75 Crédito 15/6/2019 90,74 Crédito 24/6/2019 7.469,17 Crédito 24/6/2019 1,86 Crédito 24/6/2019 149,28 Crédito 24/6/2019 1.730,07 Crédito 24/6/2019 0,43 Crédito 24/6/2019 34,40 Crédito 15/7/2019 1.483,02 Crédito 15/7/2019 1.017,60 Crédito 23/9/2019 3.373,65 Crédito 23/9/2019 5,05 Crédito 23/9/2019 356,16 Crédito 23/9/2019 14.454,54 Crédito 23/9/2019 2.143,55 Crédito 23/9/2019 1,73 Crédito 23/9/2019 74,20 Crédito 23/9/2019 1.606,06 Crédito 15/10/2019 2,42 Crédito 27/11/2019 2.598,33 Crédito 27/11/2019 24,22 Crédito 27/11/2019 628,74 Crédito 27/11/2019 28.909,08 Crédito 27/11/2019 2.063,86 Crédito 27/11/2019 3,96 Crédito 27/11/2019 103,69 Crédito 27/11/2019 3.212,12 Crédito 30/12/2019 1.394,35 Crédito 30/12/2019 6,57 Crédito 30/12/2019 258,00 Crédito 30/12/2019 11.241,08 Crédito 30/12/2019 949,27 Crédito 30/12/2019 1,05 Crédito 30/12/2019 50,62 Crédito 30/12/2019 1.606,06 Crédito 3/1/2020 3,53 Crédito 3/1/2020 0,36 Crédito 3/1/2020 57,93 Crédito 3/1/2020 3.213,46 Crédito 15/1/2020 0,47 Crédito 15/3/2020 501,84 Crédito 22/2/2021 18,33 Crédito 22/2/2021 5,29 Crédito 22/2/2021 0,48 Crédito 15/3/2021 0,04 Crédito 15/4/2021 12,92 Crédito 15/5/2021 14,34 Crédito 15/10/2021 0,92 Crédito 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.5. aplicar as seguintes multas individuais, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992: Responsável Valor da Multa (R$) Sr. Raoni Lima Ferreira 1.270.000,00 Cajuivan Indústria e Comércio de Castanhas Ltda. 500.000,00 Sr. Jose Ivan Fernandes da Silva 500.000,00 CT Tacógrafos Comércio e Serviços Ltda. 320.000,00 Sr. Luis Fernando de Sousa Lino 320.000,00 Destilaria Santo Antonio Ltda. 450.000,00 Sr. Nelson Junqueira Arantes 450.000,00 9.6. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando pagas após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. considerar grave a infração cometida pelo Sr. Raoni Lima Ferreira e inabilitá-lo para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública, pelo período de 8 (oito) anos, com base no art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.9. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, ao Banco do Nordeste do Brasil e à Procuradoria da República no Estado do Ceará, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.